Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. “QUANTUM” DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação deve ser mantida quando a palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos policiais formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado no delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia.

2. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.

3. Inviável o acolhimento da tese de coação moral irresistível, quando não há qualquer elemento apto a comprová-la. Ainda que tivesse sido comprovada a grave ameaça alegada pelo acusado (caso não praticasse o assalto, a corré contaria para a sua esposa do caso amoroso mantido entre eles), tal fato não seria capaz de configurar a excludente.

4. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.

5. Recurso parcialmente provido.